Tribunal: TJSP
Processo: 1500027-80.2019.8.26.0441
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO – tráfico de drogas. Condenação. Art. 197, CPP: admissão pela apelada e coerência com a prova produzida nos autos.
Não conformismo quanto ao regime prisional aberto e substituição de pena fixado. Não demonstração de ser a apelada dependente de drogas, por prova eficiente, laudo pericial sequer requerido no curso do processo crime. Necessidade fixação do regime prisional fechado,

Ementa:
APELAÇÃO – tráfico de drogas. Condenação. Art. 197, CPP: admissão pela apelada e coerência com a prova produzida nos autos.
Não conformismo quanto ao regime prisional aberto e substituição de pena fixado. Não demonstração de ser a apelada dependente de drogas, por prova eficiente, laudo pericial sequer requerido no curso do processo crime. Necessidade fixação do regime prisional fechado, mormente considerando processo crime anterior, de 2017, pelo mesmo delito. Avaliação da necessidade de tratamento e sua eventual implantação pela autoridade do sistema prisional.
DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000714699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500027-80.2019.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada MONIQUE GOMES DE
MORAES.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conhecendo do apelo apresentado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, DERAM PROVIMENTO
AO RECURSO. Fica recomendado que o estabelecimento prisional encaminhe a
apelada para análise do tratamento que lhe seja o mais adequado. COMUNIQUE-SE. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E
ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500027-80.2019.8.26.0441 -Voto no 42174
2
Voto no 42174
Apelação Criminal no 1500027-80.2019.8.26.0441
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: MONIQUE GOMES DE MORAES
Comarca: Peruíbe
MAGISTRADO (A) “QUO” DANIELLE CAMARA TAKAHASHI CONSENTINO
GRANDINETTI
APELAÇÃO tráfico de drogas. Condenação. Art. 197, CPP:
admissão pela apelada e coerência com a prova produzida nos
autos.
Não conformismo quanto ao regime prisional aberto e
substituição de pena fixado. Não demonstração de ser a apelada
dependente de drogas, por prova eficiente, laudo pericial
sequer requerido no curso do processo crime. Necessidade
fixação do regime prisional fechado, mormente considerando
processo crime anterior, de 2017, pelo mesmo delito.
Avaliação da necessidade de tratamento e sua eventual
implantação pela autoridade do sistema prisional.
DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500027-80.2019.8.26.0441 -Voto no 42174
3
Não se conformando em parte - com a R. decisão de fls.
157/162 dos autos, contra ela apresenta recurso de apelação a PROMOTORIA
DE JUSTIÇA, pedindo sua reforma. A apelada foi condenada por fato de 09 de
janeiro de 2019, como incursa no artigo 33, caput da Lei no. 11.343/2006, à
pena de cinco anos de reclusão, em regime aberto e com substituição da pena
e medida de internação, e multa.
Em razões de apelação pelo órgão acusatório é
apresentado pleito de conversão do regime prisional no fechado inicial.
Recurso tempestivo, arrazoado, respondido. Manifestando-
se nos autos neste Grau o Procurador de Justiça, por seu membro oficiante
nestes autos, se posicionou pelo acolhimento do pleito, mantendo a sentença
em seus termos e extensão quanto ao mérito, com revisão do regime prisional
imposto.
É O RELATÓRIO.
Com efeito, a apelada confessou a autoria delituosa, no
que foi acompanhada pela prova material (apreensão de drogas e laudos
próprios confirmatórios de sua potencialidade e oral (testemunhas ouvidas). De
ser acolhida a confissão na forma do artigo 197, do Código de Processo Penal,
haja vista a total coerência e consonância com o conjunto probatório.
Ademais, como destacado pela Procuradoria de Justiça
oficiante, a apelada não recorreu da sentença, demonstrando que os fatos
quanto a autoria e materialidade ali constantes são corretos.
A insatisfação do Ministério Público se centra no regime
prisional. E a sentença atacada concluiu, por convencimento derivado de sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500027-80.2019.8.26.0441 -Voto no 42174
4
análise dos autos, que se mostra mais adequada a substituição da pena neste
caso concreto, do que o encarceramento, inclusive com a afirmação de que a
mãe da apelada pode arcar com custos de internação.
Por primeiro, que tecnicamente não ficou demonstrado nos
autos o estado de dependência química como afirmado. Não consta que: i)
tivesse sido instaurado incidente de dependência toxicológica, sequer
requerida sua produção; ii) não foi juntado documento algum a respeito dessa
condição, emitido por profissional da saúde hábil para tanto.
Tão só consta a versão da apelada que, ademais, se
apresentou em audiência lúcida, coerente, pensamento harmonizado e com
desenvoltura de raciocínio, sem qualquer sinal de dependência química,
síndrome da abstinência. A respeito, deixou de ser demonstrado que a
apelada estivesse se submetendo a tratamento para tratamento de
dependência, ou mesmo que estivesse utilizando drogas nesse período, de
modo a não gerar a apresentação da síndrome de abstinência.
Com isso de se considerar que ela já foi processada pelo
mesmo delito no ano de 2017, conforme folha de antecedentes juntados a
estes autos, fls. 44/46. Nada derivado desse processo crime quanto a ser
usuária ou dependente foi trazido a estes autos, uma migalha, um fiapo
indiciário de prova a produzir dúvida no espírito do julgador. Nada foi trazido
nesse sentido. Como também não se tangenciou qualquer demonstração do
motivo pelo qual, naquela oportunidade, não teria sido adotada providência
desse porte.
Na fase do artigo 59, do Código Penal, as penas foram
fundamentadas. Foi fixada a pena base, analisadas as formas de acréscimo,
dentro do critério trifásico, e com isso o órgão acusatório se mostra satisfeito.
A não satisfação está na condição do regime prisional fechado e tenho que lhe
assiste razão.
Com efeito, o regime prisional fechado vem em
decorrência da gravidade da conduta e esta neste caso concreto se mostrou
alta. Tráfico de drogas no mês de janeiro, temporada de verão nas cidades
litorâneas, com volume maior de interessados na aquisição. Raciocínio lógico
e adequado para quem está no gozo de suas faculdades mentais.
A condição de ser usuária, a ponto de ter que receber

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500027-80.2019.8.26.0441 -Voto no 42174
5
ajuda para tratamento, não inibe o regime prisional fechado da Lei no.
8.072/90.
O sistema prisional tem condições de providenciar o
encaminhamento se, por consideração decorrente de médico habilitado, assim
for considerado necessário. Ou então, providenciar o tratamento ambulatorial
até mesmo na unidade prisional em que esteja.
O que não pode ocorrer é a frustração do cumprimento da
pena, vez que o adequado é o regime da Lei no. 8.072/90, com a
recomendação de análise do tratamento necessário.
Em relação a detração penal de vez que foi solta a
apelada, bem como ausentes informações quanto ao processo crime de 2017
no tocante a sua fase final, deverá ser apreciada eventual progressão,
benefícios, pelo Juízo das Execuções Penais.
ISTO POSTO e o que mais dos autos consta, conhecendo
do apelo apresentado por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é DADO PROVIMENTO AO RECURSO para que o regime de
cumprimento da pena de MONIQUE GOMES DE MORAES, mantido o decreto
condenatório, seja o fechado da Lei no. 8.072/90 - Crimes hediondos. Fica
recomendado que o estabelecimento prisional encaminhe a apelada para
análise do tratamento que lhe seja o mais adequado.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator